Tribunal: STF
Processo: ARE 1532817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 98): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PLEITO FORMULADO COM BASE EM DECISÃO CONSIDERADA ILEGAL EM OUTRO WRIT POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL (HC N. 497.699/MG). AGRAVANTE BENEFICIADA COM A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. POSTERIOR DECISÃO DO TRIBUNAL APRECIANDO O PLEITO DE TRANCAMENTO DO ALUDIDO PIC. ACÓRDÃO QUE É OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO STJ. INVIABILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. PERDA DO OBJETO RECONHECIDA. AGRAVO QUE, ALÉM DE NÃO INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA PREJUDICIALIDADE, NÃO LOGRA DEMONSTRAR A IMPERIOSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, INCORRENDO EM INOVAÇÃO RECURSAL AO AFIRMAR EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO PIC. AÇÃO PENAL, ADEMAIS, JÁ INSTAURADA. 



1. Agravo que se limita a reiterar os argumentos da inicial e do aditamento, sem rebater os fundamentos essenciais que ensejaram o reconhecimento da prejudicialidade da impetração, consistentes na perda do objeto dos pedidos: a) de reconhecimento de nulidade dos elementos de informação decorrentes das medidas de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e busca e apreensão, em razão da extensão dos efeitos da concessão da ordem no Habeas Corpus n. 497.699/MG; b) de ilegalidade do PIC n. 0024.17.005375-5, em razão da superveniência de acórdão do Tribunal de origem (Habeas Corpus n. 1.0000.20.600794-0/000), cujos fundamentos não foram rebatidos no presente writ.



2. Ainda que assim não fosse, deve ser mantido o reconhecimento da prejudicialidade da impetração, tendo em vista que: a) o pedido de reconhecimento da nulidade dos elementos de informação já foi atendido com a extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a ilegalidade e determinou o desentranhamento, não cabendo nada a prover por parte desta Corte; b) além de o pedido de trancamento do PIC n. 0024.17.005375-5 não ter sido objeto de debate no acórdão contra o qual a impetração se insurgiu, sobreveio, no dia 10/3/2021, o julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.600794-0/000 pelo TJ/MG e a defesa da ora agravante se insurgiu contra este acórdão no Recurso em Habeas Corpus n. 148.572/MG; c) a alegação de que o objeto da presente impetração é mais amplo do que o do Recurso em Habeas Corpus n. 148.572/MG (interposto contra o acórdão do Tribunal que debateu suficientemente a legalidade do PIC n. 0024.17.005375-5), porque neste writ se alega excesso de prazo na tramitação do procedimento investigatório criminal, não prospera, pois, além de se tratar de inovação do agravo regimental (não consta da inicial do writ), a competente ação penal já foi instaurada, reforçando a prejudicialidade da impetração. 3. Agravo regimental improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 113).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 133 e 5º, incisos XII e LIV, da Constituição da República (eDOC 118). 



    A Presidência do STJ inadmitiu o recurso por entender ser incabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância por Tribunal Superior em julgamento de habeas corpus (eDOC 131).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso concreto, o STJ julgou prejudicado o habeas corpus impetrado porquanto “a) o pedido de reconhecimento da nulidade dos elementos de informação já foi atendido com a extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a ilegalidade e determinou o desentranhamento, não cabendo nada a prover por parte desta Corte; b) além de o pedido de trancamento do PIC n. 0024.17.005375-5 não ter sido objeto de debate no acórdão contra o qual a impetração se insurgiu, sobreveio, no dia 10/3/2021, o julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.600794-0/000 pelo TJ/MG e a defesa da ora agravante se insurgiu contra este acórdão no Recurso em Habeas Corpus n. 148.572/MG; [...]”



    Dessa forma, caberia à defesa interpôr recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, CF). Com efeito, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal Superior e, tratando-se de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 552.762 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.03.2008)



    “DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL. - DE DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA POR TRIBUNAL EM ÚNICA INSTÂNCIA O RECURSO CABIVEL E O ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 105, II, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), E NÃO O EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA (ARTIGO 102, III, DA CARTA MAGNA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 148.285, Relator Moreira Alves, Pimeira Turma, DJ 06.11.1992)



    No mesmo sentido: ARE 1.111.077, Relator Roberto Barroso, DJe 16.03.2018; ARE 806.886, Relatora Rosa Weber, DJe 30.11.2015; ARE 1.023.547, Relator Dias Toffoli, DJe 22.02.2017. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente